Tribunal: TJMT
Processo: 0009762-78.2005.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009762-78.2005.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 267.765.881-04 (EMBARGANTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), FRANCISCO AMANDO DE FREITAS - CPF: 005.012.471-49 (EMBARGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), ARLENE VANNI DE FREITAS (EMBARGADO), IVAN NEI PALAMONI - CPF: 023.037.281-34 (EMBARGADO), MARIA HELENA DE FREITAS PALAMONE (EMBARGADO), HADAN FELIPE PORFIRIO - CPF: 078.528.086-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AVENTADA NULIDADE DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EMBARGANTE QUANTO A SESSÃO DE JULGAMENTO – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 272, §2o, DO CPC – VÍCIO INEXISTENTE – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 272, §2o do Código de Processo Civil,
“
quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”
e

“
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil”
.

No caso concreto foi feita a intimação para a sessão de julgamento por meio do DJE/MT n. 10612, onde constou o nome completo e número de inscrição na OAB do advogado/procurador do recorrente.

Revela-se nítida a intenção do embargante em anular a sessão com o intuito de rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que, por óbvio, leva à rejeição dos embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0009762-78.2005.8.11.0003

EMBARGANTE:
OTÁVIO ALVES DA SILVA

EMBARGADOS:
FRANCISCO AMANDO DE FREITAS; ARLENE VANINI DE FREITAS e MARIA HELENA DE FREITAS PALAMONE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
OTÁVIO ALVES DA SILVA
, em face do v. acórdão de Id. 24345464, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de
FRANCISCO AMANDO DE FREITAS; ARLENE VANINI DE FREITAS e MARIA HELENA DE FREITAS PALAMONE.

Em suas razões recursais, o embargante, inicialmente alega a ocorrência de nulidade absoluta no v. acórdão embargado, argumentando ausência de intimação do seu procurador quanto à sessão de julgamento da apelação pelo colegiado.

Afirma que
“o acórdão é omisso porque deixou de cumprir a exegese do artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, gerando, assim, a nulidade do julgado; O acórdão é obscuro porque não decidiu conforme a regra do artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, gerando, também a nulidade do julgado; É, ainda, contraditório e padece de erro material ao comprometer o julgado a ponto dele nada se aproveitar, exigindo o comando jurídico que seja pautado e julgado novamente, desta feita respeitando as regras processuais e de preferência sem tolher o direito fundamental da ampla defesa e do contraditório”
.

Ao final, requer que seja declarada a nulidade do acórdão.

Em resposta, os embargados aduzem que os embargos opostos visam a rediscussão de matéria, e, a par disso, pugnam pelo seu desprovimento, mantendo inalterados a sentença e o acórdão embargado (Id. 26165456).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OTÁVIO ALVES DA SILVA
, visando sanar supostos vícios constantes no v. acórdão desta e. Câmara (Id. 24345464), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS –
MÉRITO
– PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse
ad usucapionem
, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com
animus domini
. Inteligência do art. 1.238 do CC/02.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
”

Os vícios apontados pelo embargante terminariam por configurar a
nulidade
do acórdão, especialmente porque o advogado subscritor não foi intimado sob a exegese do art. 272, §2o do CPC, quanto à sessão de julgamento do recurso de apelação.

Pois bem. É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1.022 do CPC.

No caso, não assiste razão ao embargante quando menciona que não foi intimado para a sessão de julgamento do recurso de apelação nos moldes do art. 272, §2o do CPC, ou seja, constando o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Verifica-se que consta nos autos eletrônicos - dia 01/nov/2019, id. 22265493 - o encaminhamento da intimação da pauta, bem como sob o id. 23320599 (07/nov/2019) que foi procedida a intimação.

Compulsando o Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em 04/11/2019 (no 10612), constata-se, à página 122, que o advogado, procurador do embargante, foi devidamente intimado da aludida sessão de julgamento na forma preconizada na regra insculpida do Digesto Processual Civil Brasileiro. Veja-se:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 13 de Novembro de 2019 às 14:00 horas, no PLENÁRIO 1.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número:
0009762-78.2005.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALVES DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT15222-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
IVAN NEI PALAMONI (APELADO) MARIA HELENA DE FREITAS PALAMONE (APELADO) ARLENE VANNI DE FREITAS (APELADO) FRANCISCO AMANDO DE FREITAS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT8183-O (ADVOGADO)

Dessa forma, colhe-se do transcrito que a intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação realizada no dia 13/nov/2019, ocorreu dentro do prazo legal e, constou, tal qual descrito no art. 272, §2o do CPC, o nome do advogado, procurador do então apelante, bem como o seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Sendo assim, em que pese o subscritor da peça de ingresso dos presentes embargos
defender o inverso, não se vislumbra quaisquer irregularidades que levem à nulidade do acórdão disponibilizado no id. 24345464.

Infere-se, portanto, que não havendo qualquer vício no acórdão embargado
, fica evidente a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

A esse respeito, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.”
(ED 1036956-96.2017.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (Destaquei).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargados declaratórios opostos por
Otávio Alves da Silva
, porquanto inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020